Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706180-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA IMPETRANTE: ANA PAULA LELIS FERREIRA, LUANA BEZERRA GLORIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUANA BEZERRA GLORIA e outra em favor de DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA (paciente), em face da decisão do JUÍZO DO 5a VARA DE ENTORPECENTOS DO DF, nos autos no 0745480-53.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 144494304). Em suas razões (ID 43878101), narram as impetrantes que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 24.06.2022, mantida pela decisão de 19.12.2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2o, §4o, IV, da Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.3434/06. Aduzem ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pois a gravidade do crime por si só não é requisito para sua manutenção. Alegam inexistir indicação de que liberdade do paciente não trará risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal. Relatam ser o réu primário, possuir residência fixa e profissão lícita. Asseveram a necessidade de observância ao princípio da inocência. Pedem, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Contudo, o feito necessita ser melhor instruído para fins de análise do pedido. Assim, intime-se a parte impetrante para que junte cópia da denúncia, do inquérito que a embasou, bem como da folha de antecedentes penais do paciente, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR